Tribunal: TJMT
Processo: 1005934-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005934-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEROLAINE DE ALMEIDA - CPF: 053.129.691-17 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DA SILVA PEREIRA - CPF: 067.940.021-40 (TERCEIRO INTERESSADO), K. E. L. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), SARA ROCHA CORREA - CPF: 060.993.671-95 (VÍTIMA), GABRIELA SILVA MARQUES - CPF: 062.945.781-67 (VÍTIMA), AGATA SANTANA FREITAS - CPF: 032.144.291-16 (VÍTIMA), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), EDUARDO FERREIRA SERAFIM - CPF: 067.452.331-85 (PACIENTE), 2 Vara Especializada Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher de Cuiaba (IMPETRADO), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO
PACIENTE: EDUARDO FERREIRA SERAFIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE, JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI -

REITERAÇÃO CRIMINOSA –
IMPUGNAÇÃO DE ATOS JUDICIAIS PROFERIDAS EM AÇÕES PENAIS DISTINTAS NO MESMO HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CONHEÇO PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO, DENEGO A ORDEM PLEITEADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -
Não se admite a impetração de
habeas corpus
para questionar, de uma só vez, atos judiciais proferidos em ações penais distintas, exatamente como no caso dos autos, em que neste único remédio constitucional se pretende a análise de decretos de prisões preventivas proferidas em dois processos distintos.

Logo, conheço do
writ
apenas em relação a ação penal em que há minha prevenção [AP n. 1002726-90.2020.8.11.0051 e feito dela desmembrado sob o n. 1001140-18.2020.8.11.0051], provenientes da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde.

2 -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelo juízo a quo, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade das condutas e a periculosidade do paciente, por ter cometido
crime de roubo com extrema gravidade,
somadas ao fato de que é reincidente e esteve foragido. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo pela probabilidade de reiteração delitiva, e da aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005934-07.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO
PACIENTE: EDUARDO FERREIRA SERAFIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE, JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Advogada THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO em favor de
EDUARDO FERREIRA SERAFIM
, apontando como autoridade coatora os Juízos da Segunda Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá e da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde.

Narra a impetrante que após desentendimento doméstico, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, o qual foi convertido em prisão preventiva, por decisão da primeira autoridade judiciária acoimada coatora.

Inobstante, o paciente também possui mandado de prisão em aberto proveniente da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, ante a suposta prática de crime de roubo majorado e corrupção de menor.

Neste contexto, de forma global, sustenta que as prisões preventivas impostas ao paciente são desnecessárias, em especial no atual momento de pandemia do COVID19, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade ou subsidiariamente, seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id.n.
82916484
.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
83532964.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
85949483.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO
PACIENTE: EDUARDO FERREIRA SERAFIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE, JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
EDUARDO FERREIRA SERAFIM
, em virtude da decretação de sua prisão preventiva.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o Paciente EDUARDO FERREIRA SERAFIM e os corréus KEROLAINE DE ALMEIDA e HENRIQUE DA SILVA PEREIRA foram presos em flagrante no dia
23/04/2020
, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2°, inciso II, e §2°-A, c/c. o artigo 29, ambos do Código Penal, e artigo 244- B, da Lei n° 8.069/90.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente, sendo recebida no dia 04/05/2020.

Em 02/09/2020, foi determinado o desmembramento do processo em relação ao Paciente, pois não localizado para ser citado, nos termos do art. 80 do CPP, gerando a Ação Penal n° 1002726-90.2020.8.11.0051.

A Defesa do Paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, no dia 09/04/2021, a qual restou indeferida.

Pois bem, inicialmente,
registro que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o
habeas corpus
não constitui a medida processual adequada para a impugnação generalizada de atos judiciais proferidos em ações penais distintas, ainda que em tramitação perante o mesmo Juízo, pois cabe à Defesa delimitar sua insurgência com a precisa narração da situação fático-jurídica (HC no 187.117/MS – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 29.10.2013; AgRg no HC 250.683/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 21.11.2013).

Logo, conheço do
writ
apenas em relação àquela ação penal em que há minha prevenção [AP n. 1002726-90.2020.8.11.0051 e feito dela desmembrado sob o n. 1001140-18.2020.8.11.0051], provenientes da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde, sem prejuízo de que a impetrante maneje outro habeas corpus, no tocante ao Auto de Prisão em Flagrante n. 1005133-62.2021.8.11.0042, da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Capital, do qual decorre um segundo decreto cautelar.

Definido âmbito de cognição, compreendo que em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta, reiteração criminosa, como também para aplicação da lei penal, consoante fragmento da decisão:

“(...)

Pontuou-se que:

“[...] No caso vertente, entendo que a prisão preventiva dos indiciados é necessária para resguardar a ordem pública, uma vez que
o crime de roubo perpetrado é de extrema gravidad
e, já que, na hipótese dos autos, os agentes (quatro ao total) teriam adentrado no estabelecimento comercial por volta das 08h15min, abordando os funcionários e determinando a saída dos clientes, mediante emprego de ameaça exercida com arma de fogo, subtraído elevada quantidade de aparelho celulares, tablet’s, além de certa quantia em dinheiro. Não é só. Em consulta aos antecedentes criminais, ressai que [...] o indiciado
EDUARDO FERREIRA SERAFIM também registra condenação com trânsito em julgado
, sendo, portanto, reincidente, conforme se vê do processo executivo de pena n° 2000230-98.2020.8.11.0042 (Comarca de Cuiabá – MT). [...] Não obstante a tudo isso, não se pode ignorar que
a fuga do indiciado EDUARDO FERREIRA SERAFIN da Cadeia Pública no mesmo dia em que foi preso
, igualmente, revela a necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal e a eventual aplicação da lei penal, demonstrando total desrespeito e audácia à Justiça.”

Posteriormente, o Juízo
a quo
,
reavaliando a prisão, indeferiu a sua revogação, nos termos da seguinte fundamentação,

in verbis:

“(...) A prisão do Requerente foi decretada no dia 24/04/2020, com base na garantia da ordem pública, diante da probabilidade de reiteração delituosa, uma vez que se cuida de réu reincidente, anotando uma condenação com trânsito em julgado, no processo executivo de pena n° 2000230-98.2020.8.11.0042 (Comarca de Cuiabá – MT).

Acrescenta-se, por necessário, a gravidade concreta da atividade criminosa, o que se ressai da declaração prestada pelo adolescente (menor infrator) KLEYBSON EWETHON LUNA DA SILVA, o qual, no seu depoimento na Delegacia de Polícia, relatou que: “(...) que afirma ser integrante da Facção Criminosa denominada Comando Vermelho da Região de Barra do Bugres/MT, que esse roubo foi a missão dada para seu batismo” (...).

Não sendo suficiente, anote-se a necessidade real de resguardar a conveniência da instrução criminal e a eventual aplicação da lei penal,
diante da audácia apresentada pelo Requerente, já que, apesar de ter sido preso em flagrante, fugiu da Delegacia de Polícia, no dia 23.04.2020, permanecendo foragido em local incerto e não sabido, configurando a necessidade de manutenção da restrição corpórea do preso
.

Com efeito, a manutenção de sua prisão é essencial para garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa e abalo ao meio social, a qual espera uma pronta atuação do Judiciário neste tipo de crime que vem abalando cada dia mais os moradores desta cidade, assim como pela gravidade específica do crime.

Na hipótese, verificam-se, ainda, presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade do crime noticiado, conforme ressai do boletim de ocorrência, termos de declarações, termo de exibição e apreensão e termo de reconhecimento de pessoa, já que o réu, preso em flagrante, logo após a prática do crime, foi reconhecido pelo ofendido. Aliado a isso, verifica-se que a pena imposta ao crime de roubo qualificado também autoriza a decretação da medida.

Por sua vez, persistindo os requisitos da prisão preventiva, tais como acima justificado, se mostra despiciendo o fato de o Requerente possuir condições pessoais favoráveis ou residência fixa. Nesse sentido, dispõe o Enunciado n° 43, da Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça deste Estado: “43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por fim, vê-se a fundamentação arguida pela Defesa, da pandemia do COVID – 19 (CORONA VIRUS) que se alastra pelo mundo. É certo que nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17.03.2020, que orienta a adoção de medidas preventivas à propagação de infecção pelo novo Corona Vírus – COVID 19 – no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.

Não obstante a sensibilidade e o cuidado que esta Magistrada tem tomado, registra-se que, na hipótese dos autos, permanecem intocáveis os requisitos da prisão preventiva, uma vez que deve ser analisado cada caso concreto, pois referida Recomendação não tem efeito vinculante.

A propósito, necessário ressaltar que a Requerente não comprovou integrar o grupo de maior risco (idosos – acima de 60 anos -, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções).

Em que pese a Defesa fundamentar que o Requerente possui problemas cardíacos e que a genitora do denunciado testou positivo para o teste do COVID-19, nada comprovou no feito.

(...)

Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o pedido de revogação feito pelo Acusado EDUARDO FERREIRA SERAFIM. (...)”

Da análise das decisões acima transcritas, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade das condutas e a periculosidade do paciente, por ter cometido
o crime de roubo com extrema gravidad
e, já que, na “hipótese os agentes (quatro ao total) teriam adentrado no estabelecimento comercial por volta das 08h15min, abordando os funcionários e determinando a saída dos clientes, mediante
emprego de ameaça exercida com arma de fogo
, subtraíram elevada quantidade de aparelho celulares, tablet’s”.

Somadas ao fato de que é
reincidente
, bem como na data da prisão em flagrante -
23/04/2020
– o paciente foragiu da delegacia e permaneceu em local incerto e não sabido até o presente ano, momento em que foi preso em flagrante por outro delito cometido no âmbito da violência doméstica e familiar.

Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo pela probabilidade de reiteração delitiva, e da aplicação da lei penal.

Vale ainda ressaltar, apenas por respeito ao debate, que é
inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Quanto ao pedido de revogação da prisão em virtude da pandemia do COVID19, consigno que o risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o paciente encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta.

Na hipótese dos autos, ficou demonstrada, de forma concreta, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do ora paciente, para garantia da ordem pública, nos termos já elencados em linhas pretéritas.

Além do mais, o réu não é idoso - possui 21 anos de idade - e, conforme destacado pelo Juízo a quo,
não comprovou
qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco da COVID-19, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não havendo falar em substituição da prisão por
qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, DENEGO a ordem pleiteada
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021